Tribunal: TJMT
Processo: 0033292-45.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-03
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033292-45.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia, Férias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DO CARMO - CPF: 060.871.592-15 (APELADO), ISABELE CAROLINA BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.741-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte do decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — MILITAR INATIVO — RESERVA REMUNERADA — LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE — FÉRIAS — PAGAMENTO — NECESSIDADE.

Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão de inatividade, por reserva remunerada, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em moeda é o único meio de reparação. Da mesma forma, faz jus o servidor às férias não usufruídas.

Recurso não provido. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 7307490) proferida em
ação de cobrança com pedido de tutela antecipada ‘initio litis e inaudita altera pars’
.

Assegura que “
o direito ao recebimento via indenização, de férias e licenças-prêmio não gozadas somente eclode quando o indeferimento do gozo se dá, exclusivamente, por necessidade de serviço público, o que não foi provado pelo autor, conforme determina o art. 373, I do CPC.
”.

Assevera que
“o pagamento de férias e licença prêmio não gozadas está condicionado à prévia existência de disponibilidade financeira por ocasião do requerimento.
”.

Requer “
seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou ao menos reduzir o valor arbitrado a título de danos morais, haja vista que não restou configurada, de fato, sua existência.
”.

Contrarrazões (Id. 13797972), com preliminar de tempestividade.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante de todo o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo procedentes os pedidos para:

a) Condenar o réu a pagar ao autor as quantias referentes aos 07 meses de férias dos períodos aquisitivos de 2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009;

b) Condenar o requerido a indenizar cinco meses de licença prêmio não gozadas em favor do autor relativas aos períodos aquisitivos de 24/11/1996 a 23/11/2001 (dois meses) e de 24/11/2001 a 23/11/2006 (três meses).

Os valores deverão ser corrigidos pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela até a entrada em vigor da nova redação do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97 (30.6.2009), quando deverão ser corrigidos pelo IPCA-E. Já os juros moratórios serão os da caderneta de poupança e devidos a partir da citação válida.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado do autor, no valor de 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2o, I a IV, do CPC/15).

Tendo em vista que se trata de sentença ilíquida, não havendo recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Eg. TJMT para a remessa necessária. [...]. (Id. 7307490, fls. 3/4).

O apelado, servidor militar, foi transferido, a pedido, para a inatividade, mediante reserva remunerada, no posto de Coronel, pelo Ato no 4.778, de 3 de novembro de 2011 e não lhe foi indenizado:
a
) férias, não usufruídas, em relação aos anos de 2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2008 e 2009 (Id. 7307463, fls. 5); e
b
) licença-prêmio, não gozada, referente ao quinquênio de 2001 a 2006 e dois (2) meses de 1996 a 2001 (Id. 7307463, fls. 5).

Na certidão expedida pelo Chefe do setor DGP-4 da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Benedito Boaventura Ladislau da Silva, consta:

[...] Certidão no 038/DGP-4/13-CNPJ/PMMT No 24.672.842/0001-58

Certifico, para os devidos fins e legais efeitos que de acordo com a pesquisa realizada pelo SD PM Marcos Haroldo Freitas de Melo, junto à vida funcional (folha de alteração), do Sr. Cel PM RR Carlos Henrique do Carmo, portador do RGPMMT 875.098 e CPF no 060.871.592-15, incluído no estado efetivo da PMMT a contar de 24/11/1986, conforme BCG no 224, de 27/11/1986, e transferido para inatividade mediante reforma em 03/11/2011, através do D.O. no 25.615, de mesma data.

1. Férias Regulamentares:

De acordo com as pesquisas nas folhas de alterações (vida funcional) consta que o militar reformado deixou de gozar 07 (sete) meses referentes aos períodos aquisitivos conforme especificação abaixo:

No ORD

ANO DE REFERÊNCIA

PERÍODO AQUISITIVO

01

2000

24/11/2000 A 23/11/1999

02

2001

24/11/2001 a 23/11/2002

03

2002

24/11/2002 a 23/11/2003

04

2006

24/11/2006 a 23/11/2007

05

2007

24/11/2007 a 23/11/2008

06

2008

24/11/2008 a 23/11/2009

07

2009

24/11/2009 a 23/11/2010

2. Licença Prêmio:

De acordo com as pesquisas nas folhas de alterações (vida funcional) consta que o militar reformado deixou de gozar de 05 (cinco) meses, de Licença Prêmio concedida referente ao período aquisitivo conforme especificação abaixo:

No ORD

PENDÊNCIAS

PERÍODO DE QUINQUÊNIO

CONCESSÃO

01

02 (dois) meses

24/11/1996 a 23/11/2001

BGE no 285, de 12/04/2011

02

03 (três) meses

24/11/2001 a 23/11/2006

BGE no 285, de 12/04/2011

Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2013.

Benedito Boaventura Ladislau da Silva – CAP PM

Chefe do setor DGP-4 da PMMT (Id. 7307463, fls. 5).

No caso, à míngua de prova em sentido contrário, deve-se presumir que o não gozo imediato da licença-prêmio se deveu à exigência do próprio serviço. Posteriormente, tornou-se materialmente impossível, pelo fato de o apelado ter sido transferido para a inatividade.

A licença-prêmio por assiduidade está prevista na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990:

Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia ou contagem de tempo em dobro para fins de aposentadoria. (Redação dada pela Lei Complementar n. 59, de 03.02.99)

§ 1o. Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

§ 2o. É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença.

§ 3o. Revogado. (Lei Complementar n. 59, de 03.02.99)

§ 4o. Revogado. (Lei Complementar n. 59, de 03.02.99)

Em relação à conversão do benefício, reafirmo que o servidor faz jus aos valores pretendidos, referentes aos períodos de 2001 a 2006 e dois (2) meses de 1996 a 2001, pois o caso é de um direito adquirido impossível de fruição, diante da sua reforma, e que se não indenizado resultará no enriquecimento sem causa da Administração, beneficiária dos serviços por ele prestados.

É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O entendimento do STJ se firmou no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1682739/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de agosto de 2017).

[...] Ademais,
a jurisprudência desta Corte consolidou entendimento de que a conversão da licença-prêmio em pecúnia não decorre diretamente da lei, que só autoriza a própria fruição do benefício ou a sua utilização como tempo de serviço fictício para efeito de aposentadoria voluntária. Em verdade, a conversão em pecúnia decorre de construção jurisprudencial calcada no princípio que veda o enriquecimento sem causa da Administração
. [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp no 1486857/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2014). [sem negrito no original]

A Câmara tem decidido:

[...] É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída em atividade, na ocasião da aposentadoria do servidor, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 116255/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 29 de agosto de 2017).

Ademais, o gozo da licença-prêmio, não fica exclusivamente ao alvedrio do servidor, tanto que a própria Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, limita o número de servidores em fruição simultânea do benefício, ao dispor no artigo 111, que “
o número de servidores em gozo simultâneo de licença-prêmio não poderá ser superior a 1/3 (um terço) da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão ou entidade.
”.

[...] Ressalte-se que esta Corte considerou ser prescindível o requerimento administrativo e ‘
desnecessária a comprovação de que as férias e a licença-prêmio não foram gozadas por necessidade do serviço já que o não-afastamento do empregado, abrindo mão de um direito, estabelece uma presunção a seu favor
’ (REsp 478.230/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 21/05/2007). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 396977/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de março de 2014). [sem negrito no original]

Da mesma forma, no que concerne as férias, não usufruídas, referente aos anos de 2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2008 e 2009, consoante certidão do Chefe do setor DGP-4 da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Id. 7307463, fls. 5), faz jus o servidor, na forma da sentença.

Em reexame, relativamente aos honorários advocatícios, devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil: “
II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

Em relação aos índices para atualização do débito, n
o julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009,
em relação à correção monetária
, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, em repercussão geral.

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:

‘O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.

Assim,
em conclusão, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza
. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [sem negrito no original]

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de
3 de outubro do corrente ano de 2019
, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente,
relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

No que se refere a preliminar de tempestividade das contrarrazões (Id. 13797972), anoto que, o autor não requereu a intimação exclusiva de um determinado advogado, a ser válida a intimação em nome dos advogados devidamente constituídos, ainda que, somente em nome de um deles (Id. 7307485 e Id. 7307487), pelo que não conheço das contrarrazões, em razão de serem intempestivas.

[...] 1.
Havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles
. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono.

2. A mera existência de requerimento expresso de publicação em nome de um ou outro patrono, Ausente a Cláusula de ‘Exclusividade’, não enseja a nulidade do ato de intimação que se dá em nome de outro advogado regularmente constituído nos autos.

3. Precedentes: AgRg nos EAREsp 426.332/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 18/11/2015, DJe 15/12/2015; AgRg no REsp 1533352/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 14/09/2015; AgRg no REsp 1.496.663/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/08/2015, DJe 28/08/2015; AgRg nos EDcl no REsp 852.256/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 08/02/2011, DJe 28/02/2011; RMS 21.444/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 14/04/2009, DJe 29/04/2009. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg nos EDcl no REsp 1575234/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de maio de 2016). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso; e

ii
) em reexame, retificar, em parte, a sentença para:
a
) fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil;
b
) determinar, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2019